Tribunal: STF
Processo: HC 155225
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Hipótese em que não se evidencia teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição do alvará de soltura da paciente. Paciente que seria responsável pelo comando do tráfico na região. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.